Tribunal: TCU
Processo: 022.745/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 332/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.745/2019-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Benedito Travassos Nunes (XXX.536.892-XX); Iran Goncalves Aranha (XXX.271.382-XX); Joao Teixeira da Cruz (XXX.178.032-XX); Joaquim da Silva Santana (XXX.176.102-XX); Joaquim dos Santos Oeiras (XXX.752.752-XX); Jorge Ferreira dos Santos (XXX.916.462-XX); Jose Antonio da Silva (XXX.562.491-XX); Jose Ribamar de Souza Querino (XXX.498.872-XX); Juscelino Benedito Alves (XXX.309.632-XX); Luiz Lourenco da Silva (XXX.905.842-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.